Tribunal: TJES
Processo: 5012365-02.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012365-02.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAYNARA DA SILVA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012365-02.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAYNARA DA SILVA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ARTHUR DO NASCIMENTO PORTUGAL - ES24346

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS –
RÉ PRIMÁRIA, POSSUIDORA DE RESIDÊNCIA FIXA E MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS, SENDO DESNECESSÁRIO SEU ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO E CABÍVEL SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR
– ORDEM DENEGADA.
1.
Embora o Supremo Tribunal Federal, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos ou deficientes, tem-se que, no próprio julgado também foram estabelecidas exceções que desautorizam a concessão da referida benesse, uma delas sendo situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado. 2. Considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012365-02.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAYNARA DA SILVA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ARTHUR DO NASCIMENTO PORTUGAL - ES24346

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
TAYNARA DA SILVA FERREIRA
,
presa preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput da Lei 11.343/06 c/c Art. 289, §1º do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva do fato da paciente ser ré primária, possuidora de residência fixa e mãe de dois filhos menores de 12 anos, sendo desnecessário seu acautelamento provisório e cabível substituição por prisão domiciliar.

Consta do caderno processual que a paciente foi p
resa em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, eis que sua residência era utilizada para armazenar substâncias ilícitas e havia, frequentemente, indivíduos entrando e saindo do local com sacolas, segurando rádios comunicadores e apresentando volume na cintura.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

De tal forma, a prisão preventiva da paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e o cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Assim como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido em que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos, ou deficientes, tem-se que, no próprio julgado também foram estabelecidas exceções que desautorizam a concessão da referida benesse, uma delas sendo situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

Sendo assim, o decreto de prisão preventiva do magistrado se encontra devidamente justificado e fundamentado com base no art. 312 do CPC, além disso
,
bem como pelo fato de que a paciente praticava, em tese, o ilícito, no interior da casa em que vivia com seus filhos menores.

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, entendo que a prisão preventiva é medida indispensável para garantia da ordem pública.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria
Geral de
Justiça, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.